Tribunal: TJDFT
Processo: 0007499-25.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007499-25.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 66103502, o exequente sustenta que transcorreu in albis o prazo para pagamento das RPVs expedida aos IDs: 61718142, 61952545 e 61952548. De fato. Não há notícia de pagamento quanto ao citado requisitório nos autos. Sem prejuízo do pedido de sequestro de valores, REITERE-SE A INTIMAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, por meio da Procuradoria do Contencioso em Precatórios e RPV (PROPEC), nos termos do art. 535, § 3o, II, do CPC. Brasília, 11 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR